Tribunal: TJDFT
Processo: 0705676-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705676-95.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, EVALDA AMANCIO TAVARES DE LIMA APELADO: EVALDA AMANCIO TAVARES DE LIMA, DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Diante das particularidades do caso concreto e da existência de interesse público na controvérsia, converto o feito em diligência. 2. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público (CPC, art. 178, I). 3. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro